Tribunal: TJMT
Processo: 1018477-76.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018477-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ ABRAO JUNIOR - CPF: 042.427.811-13 (ADVOGADO), GEIR HENNING GRANNES - CPF: 735.891.101-63 (AGRAVANTE), ZENIR DE TAL, SEU FILHO (AGRAVADO), CORONEL SOUZA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO SUCESSO DA PRETENSÃO PETITÓRIA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”
2. Para o sucesso da pretensão petitória, o autor deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu. 3. Considerando que o êxito do autor na ação de imissão de posse depende, além da prova do domínio e da individualização da coisa, de prova da posse injusta exercida pelo demandado, e não estando todas essas questões esclarecidas, não há falar em deferimento de plano da medida, sendo necessária a prévia oitiva da parte contrária e, eventualmente, a ampla dilação probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018477-76.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEIR HENNING GRANNES contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “
Imissão de Posse
” (Proc. nº 1000804-68.2020.8.11.0033), ajuizada pelo agravante contra ZENIR SABINO DE MARCO e o seu filho (não identificado), e também contra a pessoa identificada como CORONEL SOUZA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por considerar que, “
muito embora o autor demonstre a condição de proprietário do imóvel em litígio
(...)
, esta demanda necessita do exercício prévio do contraditório e da ampla defesa, bem como dilação probatória, para melhor elucidação dos fatos,
(pois)
não há elementos suficientes a demonstrarem a alegada invasão do imóvel pelos réus, o que impede a concessão da liminar de imissão na posse
” (cf. Id. nº 56100460).

O agravante alega que, “
em janeiro de 2019, adquiriu através de instrumento particular de compromisso de compra e venda
(...)
a gleba de terras denominada Fazenda Costa do Sol, registrada na matrícula nº 19.094 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino-MT
”, e que, meses depois da aquisição, “
foi informado pelo Sr. Alimeiro do Prado,
(...)
, vizinho de cerca e tio da Sra. Adriana dos Santos Prado (ex-proprietária), que o imóvel havia sido invadido pelos vizinhos Zenir e seu filho, bem como por um homem conhecido como Coronel Souza,
(...)

este que
(passaram)
a ocupar

o

imóvel

(...)
indevidamente, sem autorização e/ou consentimento
”.

Sustenta, sob essa perspectiva, diante desse cenário fático, que estão presentes todos os requisitos legais necessários à imediata concessão da tutela de urgência, na medida em que a matrícula constitui prova inequívoca do seu domínio, enquanto que o mapa e memorial de agrimensura demonstram a exata localização e metragem do imóvel, e, por fim, segundo argumenta, “
o simples fato de o proprietário
(...)
buscar o Poder Judiciário para retirar invasores de sua área, por si só, já demonstra a

existência

de

invasores,

pois, do contrário, não se valeria do direito constitucional de petição
, (daí porque)

a concessão de tutela de urgência
(em casos tais)
não exige dilação probatória, pois não está se concedendo nada além do direito do proprietário
”, porém, de todo modo, por via das dúvidas, trouxe aos autos B.O. registrado contra os invasores/agravados.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja concedida a medida liminar de imissão na posse, e, desde já, a antecipação da tutela recursal, uma vez que presentes tanto os requisitos da tutela de urgência (CPC, art. 300) quanto da tutela de evidência (CPC, art. 311, II) (cf. Id. nº 56100453).

A decisão vinculada ao Id. nº 57279963 admitiu a interposição do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o
s fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto da r. decisão agravada.

O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A MMª. Juíza indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, com os seguintes fundamentos:

“
(...)
Na hipótese dos autos,
muito embora o autor demonstre a sua condição de proprietário do imóvel em litígio
(Id. 36455521), entendo que esta demanda necessita do exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como dilação probatória, para melhor elucidação dos fatos.

Com efeito,
não há elementos suficientes que demonstrem a alegada invasão do imóvel pelos requeridos, o que impede a concessão da liminar de imissão na posse, pelo menos no estágio em que se encontra a demanda
.

Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente porque inexiste qualquer documento que comprove invasão do imóvel.

Assim, a documentação acostada não dá a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida, pelo menos no exame inicial e perfunctório.

Nesse sentido, trago a baila os seguintes julgados:

(...)

Desta feita, entendo necessária dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, demonstrando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da tutela de urgência.

Saliento, por fim, que nada impede a reapreciação do pedido de tutela de urgência após a instrução processual.

Diante o exposto, ausente os requisitos necessários, indefiro o pedido de tutela de urgência.”
(
Grifei
- cf. Id. nº 56100460).

Pois bem.

O instituto da imissão na posse deriva do direito de propriedade, assentado no pressuposto da titularidade do domínio, cuidando-se de instrumento processual colocado à disposição daquele que quer obter a posse do imóvel, sem nunca tê-la exercido antes, e, assim o quer, porque é o dono (proprietário) do bem; diante disso, para que o seu pedido seja prestigiado, basta que comprove o domínio, individualize a coisa e a demonstre a existência de posse injusta que esteja obstaculizando ou impedindo o exercício pleno do seu direito (CC, art. 1.228), ou,
em síntese objetiva, para
o sucesso da pretensão petitória
, o autor deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

Já que
a lei não prevê procedimento especial, a imissão na posse segue o rito comum (procedimento ordinário), de modo que a antecipação da tutela pode será deferida desde que preenchidos os requisitos que são próprios às tutelas provisórias (CPC, art. 300), isto é, exige-se que o autor apresente prova que possibilite segura, embora sumária e precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, demonstre a presença de urgência atual, risco de iminente prejuízo irremediável ou de dificílima reparação (perigo de dano).

O autor/agravante não faz prova de que é o proprietário do imóvel (Fazenda Costa do Sol), pois, apesar de ter firmado compromisso de compra e venda envolvendo o bem com o próprio proprietário registral (cf. Id. nº 56100456 - pág. 3 e 4), é o nome deste que continua a figurar na matrícula do imóvel como o de proprietário registral (cf. Id. nº 56100456 - pág. 5 e 6), e, enquanto não se efetivar o registro de competente título translativo, assim continuará a sê-lo (CC, art. 1.245, §1º), afinal, o que gera a aquisição da propriedade de bem imóvel é o registro imobiliário (CC, art. 1.245,
caput
).

Essa circunstância não representa necessariamente um óbice instransponível à procedência da pretensão vindicada nos autos, pois, em caráter excepcional, doutrina e jurisprudência convergem no entendimento de que “
o
autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem. Necessário apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na posse movida pelo compromissário comprador, se os réus ostentam título que lhes possa franquear a propriedade do bem
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.724.739/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/03/2019).

Porém, se esse aspecto não é causa suficiente à pronta averiguação da presença de todos os requisitos necessários ao sucesso da pretensão petitória, ainda pendendo dúvida inclusive quanto à posse injusta da parte requerida, revela-se inegável obstáculo à concessão da tutela de urgência vindicada, sobretudo quando ainda não houve a prévia oitiva da parte contrária, como é o caso dos autos.

Assim, considerando que o êxito do autor na ação de imissão de posse depende, além da prova do domínio e da individualização da coisa, de prova da posse injusta exercida pelo demandado, e não estando todas essas questões esclarecidas, não há falar em deferimento de plano da medida,

sendo necessária a prévia oitiva da parte contrária e, eventualmente, a ampla dilação probatória.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020